Tribunal: TJSP
Processo: 1004643-57.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Juros pactuados abusivos. De rigor a limitação dos juros do Contrato às taxas médias de Mercado divulgadas pelo Banco Central. Devolução da quantia paga indevidamente, de forma simples. Sentença mantida. Decisão bem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Juros pactuados abusivos. De rigor a limitação dos juros do Contrato às taxas médias de Mercado divulgadas pelo Banco Central. Devolução da quantia paga indevidamente, de forma simples. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelo Banco Réu para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em favor da Banca que patrocinou os interesses da Autora.